Tribunal: TJMT
Processo: 1007490-10.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1007490-10.2022.8.11.0000 - COMARCA DE JACIARA
IMPETRANTE(S): DRa. ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY
PACIENTE(S): ALEX SANDRO CORREA FRANCISCO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ALEX SANDRO CORREA FRANCISCO contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos de ação penal (N.U 1002604-69.2021.8.11.0010), que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, em tese, por roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo – arts. 157, § 2o, II, V e 157, § 2o-A, I, todos do CP – (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente não teria participado do crime; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 3) o paciente tem endereço certo e profissão lícita; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente, com a imposição “de medidas cautelares diversas da prisão” (ID. 125378199), juntados documentos (ID 125382650).
Relatos.
Em 21.2.2022, o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara decretou a prisão preventiva do paciente, mediante representação da autoridade policial e a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, in verbis:
“Ocorrências n. 2022.2253 e 2022.2446, que no dia 04 de janeiro de 2022, por volta das 07h30min, em uma residência particular, situada Rua Itararé, n. 1779, Centro, neste Município, três suspeitos, invadiram a casa e após renderem as vítimas RODRIGO JOSE BERTOLINO, MARIA EDUARDA CARDOSO BERTOLINO, MARIA HELENA CARDOSO e ANA LUISA CARDOSO BERTOLINO, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, e restrição de liberdade, subtraíram dinheiro em espécie, televisão, veículo GM Onix e uma arma de fogo (Pistola .40), da vítima Maria Eduarda, que é Policial Penal, tomando rumo ignorado. Durante as diligências, os policiais apreenderam um aparelho celular que deixaram cair dentro da residência, no momento do crime, o qual pertence ao suspeito DIVINO FERREIRA DA SILVA, reconhecido pelas vítimas, possibilitando assim a identificação de outro possível suspeito, PEDRO PEIXOTO NETO, através de seu vínculo com Divino, conforme relatório de investigação n. 2022.13.419 e seu termo de declaração n. 2022.8.1625.
Aduz que foi instaurado inquérito policial n.o 139.4.2022.909 (IP. 07/2022), a fim de apurar o crime de roubo majorado, onde as vítimas RODRIGO JOSE BERTOLINO E ANA LUISA CARDOSO BERTOLINO, reconheceram, sem sombra de dúvidas, os suspeitos PABLO HENRIQUE ZANARDE, DIVINO FERREIRA DA SILVA e ALEX SANDRO CORREIA FRANCISCO, e a vítima MARIA HELENA CARDOSO, reconheceu somente o suspeito DIVINO FERREIRA DA SILVA, porque os demais evadiram-se do local de crime com o veículo e objetos roubados, enquanto Divino a aguardava para subtrair sua Pistola institucional .40, mediante ameaça com uma arma de fogo apontada para cabeça de uma das suas filhas, conforme seu termo de declaração e reconhecimento.
[...] Segundo consta no relatório investigativo, os representados se uniram para a prática do crime de roubo, bem como todos os investigados integram a organização criminosa Comando Vermelho. [...]
Com efeito, a ordem pública sofre sério abalo com a permanência dos representados na sociedade, que se encontra atingida pela conduta delituosa como as relatadas nos autos, pelo que merece destaque a imprescindível necessidade de afastá-los do meio social, visando com isso impossibilitá-los de perpetrar novos delitos.
No presente caso, após análise da representação policial, bem como os documentos apresentados nos autos, entendo que se encontram presentes os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva dos investigados JOSÉ MATHEUS DOS SANTOS, PABLO HENRIQUE ZANARDE, DIVINO FERREIRA DA SILVA, ALEX SANDRO CORREIA FRANCISCO e PEDRO PEIXOTO NETO.
De acrescentar que o delito porventura praticado pelos representados, mostra-se grave o suficiente para recriminar o eventual desleixo ou a indolência do Estado. Assim, imperioso que se resguarde a escorreita instrução do processo e a eventual aplicação da Lei Penal, o que só se dará com seu claustro provisório. Importante ressaltar ainda, que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, alternativas à prisão, não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais para inibir a conduta dos investigados, bem como que os mesmos não reúnem qualquer das condições autorizadoras de prisão provisória domiciliar prevista no artigo 318 do Código de Processo Penal. Posto isso, com fulcro nos artigos 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal, ACOLHO a representação levada a efeito pela Autoridade Policial e em consonância com o parecer ministerial, o faço para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de JOSÉ MATHEUS DOS SANTOS, PABLO HENRIQUE ZANARDE, DIVINO FERREIRA DA SILVA, ALEX SANDRO CORREIA FRANCISCO e PEDRO PEIXOTO NETO. (Edinei Ferreira dos Santos, juiz de Direito – ID. 125382650)
Em 4.4.2022, indeferiu o pedido de revogação da prisão por entender que “permanecem incólumes os fundamentos da garantia da ordem pública, da aplicação da lei pena [...]”, bem como por possuir “Guia de Execução em trâmite (Guia n. 0006470-44.2017.8.11.0010), demonstrando assim, risco de reiteração criminosa e a ordem pública, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar do réu”. (Edinei Ferreira dos Santos, juiz de Direito – ID. 125382650)
Pois bem.
A análise da autoria delitiva retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de habeas corpus, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”].
Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime [paciente, na companhia de mais 4 (quatro) agentes, invadiram a casa da vítima – policial penal – mantendo as suas filhas “na mira de arma de fogo”], bem como pela reiteração delitiva do paciente, o qual registra condenação definitiva a 10 (dez) anos e 10 (dez) meses, por tráfico de drogas [SEEU N.U 0006470-44.2017.8.11.0010].
O c. STJ firmou entendimento que a gravidade concreta da conduta [praticado em concurso de agentes (dois), mantendo as vítimas “sob a mira de arma de fogo”], justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública (HC 507.400/RJ, Relatora: Min. Laurita Vaz - 3.2.2020), ainda mais acentuado pela contumácia delitiva, pois revela “a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais” (STJ, RHC 94.197/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 23.3.2018; TJMT, Enunciado Criminal no 6).
Assim sendo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.
No tocante aos predicados pessoais [endereço certo e profissão lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019).
Em relação à aplicabilidade das medidas cautelares (CPP, art. 282, § 6o), verifica-se que o paciente foi preso preventivamente, decorrente de representação da autoridade policial, após a extração dos diálogos no aparelho periciado, pertencente à Divino Ferreira da Silva, o qual indicava a participação do paciente no roubo e todos os suspeitos integrariam “a organização criminosa Comando Vermelho” (ID. 125382650 - Edinei Ferreira dos Santos, juiz de Direito – ID. 125382650).
O possível grau de envolvimento do paciente com outros membros da facção do “Comando Vermelho” demonstra que as cautelares são inadequadas/insuficientes para garantir a ordem pública (AgRg no HC 583110/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 2.9.2020; RHC 119.133/RO - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 22.9.2020).
Não bastasse, o suposto cometimento de novos delitos [roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade das vítimas e arma de fogo], durante o cumprimento de pena privativa de liberdade, demonstra risco ao meio social e recomenda a manutenção da custódia cautelar, notadamente “pelo risco concreto de reiteração delitiva” (STJ, RHC 134866/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 8.3.2021).
Logo, não se apresenta pertinente a substituição da custódia cautelares, ao menos em análise perfunctória.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de abril de 2022.
Des. MARCOS MACHADO
Drop here!